Tribunal: STF
Processo: SS 2446
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇAS. OCORRÊNCIA DE GRAVE
   LESÃO À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. ART. 37, XI, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
   41/2003. ATO Nº 001/2004 DA MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
   ESTADO DE SÃO PAULO.
1. No presente caso, a imediata execução
   das decisões impugnadas impede, em princípio, a aplicação da
   regra inserta no art. 37, XI, da Constituição da República, que
   integra o conjunto normativo estabelecido pela Emenda
   Constitucional 41/2003.
2. Na suspensão de segurança não se
   aprecia o mérito dos processos principais, mas tão-somente a
   ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva dos
   atos decisórios em face dos interesses públicos relevantes
   consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e
   a economia públicas.
3. Possibilidade de ocorrência do
   denominado "efeito multiplicador".
4. Precedentes do
   Plenário.
5. Agravos regimentais improvidos.